Tribunal: STF
Processo: ARE 1536982
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. AÇÃO COLETIVA N. 0315741-13.2018.8.24.0008 AJUIZADA PELO SINTRASEB - SINDICATO ÚNICO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE BLUMENAU. SERVIDORES DO MAGISTÉRIO. DIREITO À RESERVA DE 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE HORA-ATIVIDADE, COM PAGAMENTO DO ADICIONAL DE HORAEXCEDENTE RELATIVO AO PERÍODO COMPROVADAMENTE EXERCIDO DENTRO DE SALA DE AULA. VANTAGEM REGULADA PELO ART. 39-B DA LEI COMPLEMENTAR LOCAL N. 662/2007 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BLUMENAU) DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS, ESTIPÊNDIO NÃO EXTENSÍVEL À AUTORA, ORA AGRAVANTE PORQUE CONTRATADA TEMPORARIAMENTE (ACT). INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO APTO A DESCONSTITUIR O FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA, QUE ENCONTRA ENDOSSO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autora, ora agravante, defende, em suma, a sua legitimidade para propor o cumprimento individual de sentença prolatada no contexto da ação coletiva n. 0315741-13.2018.8.24.0008 aforada contra o Município de Blumenau pelo Sintraseb - Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.



    (...)



    No caso em tela, observa-se na ficha funcional que a agravante foi contratada temporariamente, pelo Município de Blumenau, para exercer o cargo de professora, nos seguintes períodos: 18/01/2016 a 22/12/2017, 22/01/2018 a 21/12/2018, 21/01/2019 a 20/12/2019, 20/01/2020 a 18/12/2020, 01/02/2021 a 17/12/2021 (evento 1, FICHIND4).



    Ocorre que a benesse almejada (adicional de hora-atividade) está regulada pelo art. 39-B da Lei Complementar Municipal n. 662/2007 (Estatuto do Magistério Público) e é devida aos servidores estatutários, não sendo extensível aos temporários (ACTs), cujo vínculo é sabidamente precário.



    Então, considerando a situação da autora/agravante como contratada temporária, inarredável é a conclusão de que a sentença proferida na reportada ação coletiva (autos n. 0315741-13.2018.8.24.0008) não a beneficia, circunstância que patenteia hialina hipótese de ilegitimidade ativa para a propositura do cumprimento de sentença.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente